Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-18.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003190-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAMAR MICHELON - CPF: 627.587.990-49 (EMBARGANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES RELACIONADAS AO DÉBITO FISCAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Itamar Michelon contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prescrição do crédito tributário, à conexão entre as ações relacionadas ao débito fiscal, e à competência do foro de Cuiabá, além de possível contradição quanto aos erros formais no Termo de Apreensão e Depósito que resultaram na certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, uma vez que a questão da prescrição foi analisada sob a ótica do art. 174 do CTN, considerando-se a suspensão da exigibilidade do crédito e o prazo para a sua execução fiscal.

4. Quanto à conexão das ações, foi corretamente aplicado o art. 55, § 1º do CPC e a Súmula n.º 235 do STJ, afastando-se a necessidade de reunião de processos quando uma das ações já foi julgada.

5. Não há contradição nos apontamentos relativos ao Termo de Apreensão e Depósito, visto que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade, sendo imprescindível que a parte demonstre a ilegitimidade da cobrança de forma detalhada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configurada omissão, contradição ou erro material, os Embargos de Declaração são improcedentes quando se busca a rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 174 do CTN, art. 55, § 1º do CPC; STJ, Súmula n.º 235.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1022520-85.2022.8.11.0000, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAMAR MICHELON
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação do embargante, ratificando a sentença objurgada.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ocorrência da prescrição do crédito tributário e quanto à questão da conexão entre as ações relacionadas ao débito fiscal, bem como, o reconhecimento da competência do foro de Cuiabá.

Aponta contradição quanto aos erros de formalidade no Termo de Apreensão e Depósito que levou a erro na certidão de dívida ativa.

Requer o prequestionamento de toda a matéria para interposição de recurso nas instâncias superiores (Id. 230698664).

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pela rejeição (Id. 234961160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAMAR MICHELON
em face do acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do que restou decidido.

Ao atacar o acórdão embargado, o embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto à ocorrência da prescrição do crédito tributário, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque foi revisto no acórdão a questão do início do prazo prescricional quinquenal e quando efetivamente ocorreu a prescrição, nos termos do art. 174, do CTN e concluído que a exigibilidade da dívida foi suspensa devido à concessão de uma liminar em mandado de segurança, que foi revogada apenas em
28/04/2015
, quando houve o trânsito em julgado da sentença que denegou a ordem nesse processo. Após a denegação da ordem, a parte autora protocolou um pedido administrativo, que foi inadmitido em 2017. A execução fiscal para cobrança do crédito foi ajuizada em
28/01/2021
, conforme Autos PJE nº 1000115-87.2021.8.11.0033, sendo a ação recebida em
04/02/2021
. O executado foi citado em
22/06/2021
. Dessa forma, não foi constatada a alegada prescrição.

Da mesma forma foi analisada a questão da incompetência absoluta do juízo de origem para o processamento e julgamento da presente demanda diante da conexão entre as ações que possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, ou seja, execuções fundadas no mesmo título executivo - CDA n. 2017490944, em preliminar.

Nesse caso, não se nega que ocorreu a conexão entre a Ação Anulatória de Débito Tributário n.º 1003190-18.2018.8.11.0041, e, a Execução Fiscal nº 1000115-87.2021.8.11.0033, promovida pelo Estado de Mato Grosso, que visa o recebimento do mesmo crédito tributário.

Entretanto, o artigo 55, § 1º do CPC e a Súmula n.º 235 do STJ preveem a possibilidade de se afastar a conexão, quando uma das ações tiver sido julgada, cito:

“Súmula n. 235 do STJ.
A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
”.

Na hipótese dos autos o embargante está recorrendo da sentença proferida pelo juízo de origem na Ação Anulatória de Débito Tributário, aplicando-se, na hipótese, o artigo o artigo 55, § 1º do CPC e a súmula n.º 235 do STJ.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– IDENTIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 55, § 1º DO CPC E SÚMULA N.º 235 DO STJ –
REUNIÃO DAS AÇÕES EXCETO SE UMA JÁ HOUVER SIDO SENTENCIADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória em que se discutem o mesmo crédito tributário, impondo-se a reunião dos processos, a fim de se evitar decisões conflitantes.

A rejeição da exceção de pré-executividade não põe fim ao executivo fiscal, não se aplicando ao caso, o afastamento da conexão, previsto no o artigo 55, § 1º do CPC e Súmula n.º 235 do STJ.”

(N.U 1022520-85.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023). (destaquei)

Além disso, quanto aos erros de formalidade alegados pelo embargante no Termo de Apreensão e Depósito que levou a erro na certidão de dívida ativa, tendo em vista, que no nosso ordenamento jurídico, a CDA goza de presunção de legitimidade, sendo necessário que a parte interessada demonstre de maneira aprofundada a ilegitimidade da cobrança fiscal, para o fito de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído em seu desfavor.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição não se encontram configuradas, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte.

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.” (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024